Tribunal: STF
Processo: ARE 1563342
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE TUTELA ANTECIPADA DEPOIS REVOGADA: TEMA 799. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Nona Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO DE TRABALHO RURAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGENTE FÍSICO. RUÍDO. CALOR. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 



    – No trato da aposentadoria por tempo de contribuição, a Emenda Constitucional n. 20/98 estabeleceu regra de transição, traçando os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 53 anos (homens) e de 48 anos (mulheres) e (ii) adicional de 20% (vinte por cento) do tempo de contribuição faltante quando da publicação da emenda, no caso de aposentadoria integral, e de 40% (quarenta por cento), em hipótese de aposentadoria proporcional. 



    – Regulando a matéria, o Decreto n. 3.048/99, em seu artigo 188, estabeleceu que ao segurado homem bastava completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição e à segurada mulher, 30 (trinta) anos de contribuição, bem como preencher, um e outro, a carência de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, na forma do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/1991. 



    – A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seus artigos 15, 16, 17 e 20 lançou regras de transição, a abranger diferentes situações. 



    – O tempo de serviço rural exercido anteriormente ao momento em que a Lei n. 8.213/91 passou a surtir efeitos pode ser considerado tempo de contribuição com vistas à obtenção de aposentadoria que o assimila, independentemente do recolhimento de contribuições a ele correspondentes, se bem que não sirva para compor carência, nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei n. 8.213/91. 



    – Para período anterior ao advento da Lei n. 8.213/91, a jurisprudência reconhece, com clara notação excepcional, a possibilidade de se utilizar o tempo rural do então dependente a partir dos 12 anos de idade, contanto que devidamente comprovado, na necessária conjugação de elementos materiais e orais de prova.



      – Ao teor do artigo 55, parágrafo 3º, da Lei n. 8.213/91, prova exclusivamente testemunhal não se admite para comprovar tempo de serviço (cf. também a Súmula n. 149 do STJ). 



    – Conjugados os elementos materiais e orais coligidos, tem-se por provado labor rural da autora no período de 01/01/1979 a 13/09/1979. 



    – Com relação ao reconhecimento da atividade exercida em condições especiais, interessa a lei vigente à época em que prestada. 



    – Para o tempo de labor efetuado até 28/04/95, a simples prova, por qualquer meio em Direito admitido, de que a atividade profissional se enquadra no rol dos Decretos ns. 53.831/64 ou 83.080/79 (seja por agente nocivo, seja por categoria profissional) é suficiente para a caracterização da atividade como especial, exceto para ruído e calor, sempre exigentes de aferição técnica. 



    – Com a vigência da Lei n. 9.032/95, que deu nova redação ao §3º do artigo 57 da Lei n. 8.213/91, passou a ser necessária a comprovação da real exposição de forma habitual (não ocasional) e permanente (não intermitente) aos agentes nocivos à saúde ou integridade física do segurado, independentemente da profissão exercida. Exige-se, para tanto, a apresentação de formulários para todo e qualquer agente nocivo.



    – Desde 06/03/97, com a entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, que regulamentou as disposições introduzidas no artigo 58 da Lei n. 8.213/91 pela MP n. 1596-14 (convertida na Lei n. 9.528/97), a comprovação da exposição às condições especiais passou a ser realizada mediante a apresentação de laudo técnico. 



    – A partir de 01/01/2004, o único documento exigido para comprovação da exposição a agentes nocivos é o PPP (artigo 256, inciso IV, e artigo 272, § 1º, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 45/2010). 



    – Sobre ruído: acima de 80 decibéis até 05/03/1997, superior a 90 decibéis de 06/03/1997 a 18/11/2003 e superior a 85 decibéis a partir de 19/11/2003, encontrando-se a questão pacificada no âmbito do E. STJ (Tema 694 daquela Corte). 



    – No tocante à exposição a calor, vem-se decidindo que até a vigência do Decreto n. 2.172/97 considera-se especial a atividade sujeita a temperatura superior a 28,0°C. Para os períodos posteriores, ou seja, a partir de 06.03.1997, a prova há de demonstrar ultrapassados os limites de tolerância estabelecidos no Quadro 1 do Anexo 3 da Norma Reguladora n. 15, na forma do Código 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n. 2.172/97 e do Código 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/99.



    – Tempo de serviço especial não reconhecido. 



    – Somado o período de trabalho rural admitido ao tempo de contribuição restante, constante do CNIS, cumpre a autora, até a data do requerimento administrativo, 26 (vinte e seis) anos e 1 (um) dia de tempo de serviço/contribuição, insuficientes para que conquiste a aposentadoria por tempo de contribuição lamentada. 



    – Diante da sucumbência recíproca experimentada, cada parte arcará com os honorários do respectivo patrono (art. 21, caput, do CPC/1973). 



    – Apelação do INSS parcialmente provida. Apelo da autora desprovido. 



    – Tutela provisória revogada” (fls. 15-17, e-doc. 32). 



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA DOS VALORES PAGOS. TEMA 692/STJ. REANÁLISE DA PROVA. EFEITOS INFRINGENTES. 



    – Embargos de declaração constituem recurso voltado ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, admissível, nos termos do artigo 1.022 do CPC, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.



    – Em seu recurso, o INSS sustenta omisso o julgado, por não se ter pronunciado sobre a possibilidade de cobrança, nos próprios autos, dos valores pagos em razão da antecipação de tutela revogada. O acórdão, de fato, sobre isso nada referiu. 



    – A respeito da questão invocada, o Superior Tribunal de Justiça, julgando o Tema Repetitivo n. 692, fixou o entendimento de que ‘a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago’. 



    – Outrossim, a jurisprudência tem trilhado no sentido de que os valores recebidos pela parte por força de antecipação de tutela revogada podem ser cobrados nos mesmos autos, com fundamento no artigo 302, I e parágrafo único e no artigo 520, I e II, do CPC. Precedentes. 



    – Já a matéria veiculada nos embargos de declaração da autora não se acomoda no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, não serve aludido recurso à reforma do julgado, a pretexto de esclarecê-lo ou completá-lo. Valoração da prova e acolhimento ou não das teses que na causa foram apresentadas refogem ao escopo do recurso interposto. 



    – Embargos de declaração do réu parcialmente acolhidos. Embargos de declaração da autora rejeitados” (fl. 7, e-doc. 49). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 59). 



    4. A agravante assevera que “equivocou-se o Julgador, pois a ofensa apresentada não se refere à mera matéria indireta ou reflexa, já que diz respeito ao direito da segurada, infringido pela incorreta interpretação dada pelo juízo à norma constitucional. Portanto, o direito foi infringido de forma direta, quando atinge seu direito de continuar recebendo o benefício, após o devido cumprimento de todas as exigências legais” (fl. 3, e-doc. 64). 



    Sustenta que “o cerne do recurso respeita à eventual obrigação de devolução de valores recebidos à título de tutela antecipada” (fl. 5, e-doc. 64).



     



    Enfatiza que “o presente caso não se trata de concessão de tutela provisória, onde há cognição sumária, mas de tutela específica, então exauriente, onde esta foi concedida após o acolhimento da demanda, com concessão do benefício pleiteado. Sua concessão serviu apenas para agilizar a implantação do benefício, independentemente de interposição de recurso” (fl. 5, e-doc. 64). 



    Pontua ser “incabível neste caso, o pedido de devolução de valores a tal título, sendo inaplicável o entendimento do STJ acerca do tema, no que diz respeito à r. devolução” (fl. 8, e-doc. 64). 



    Afirma que, “neste caso, a tutela foi específica ou definitiva, que serve apenas para cumprimento da Sentença de procedência, não podendo ser configurada como foi entendido, devendo ser reformada a decisão que impõe a devolução de valores ao erário. Tal devolução não é devida em tais casos, porque não se configurou a tutela provisória ou de urgência, nem sequer deve ser procedida nos próprios autos” (fl. 13, e-doc. 64). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º, o art. 6º, o inc. XXIV do art. 7º e o caput do art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que o Tribunal de origem reconheceu ser possível a devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário concedido por meio de tutela antecipada, dirimindo a controvérsia com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “Seja desde já claro que o Superior Tribunal de Justiça, julgando o Tema Repetitivo nº 692, fixou o entendimento de que ‘a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago’.



      (...) a jurisprudência tem trilhado no sentido de que os valores recebidos pela parte por força de antecipação de tutela revogada podem ser cobrados nos mesmos autos, com fundamento no artigo 302, I e parágrafo único, e no artigo 520, I e II, do CPC” (fl. 3, e-doc. 49).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 722.421-RG, Tema 799, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal declarou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de tutela antecipada posteriormente revogada. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA.  
I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral.  
II – Repercussão geral inexistente” (Plenário, DJe 30.3.2015). 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.462.090-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. REPETIÇÃO DE VALORES. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. TEMA N. 799/RG. 1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, foi afastada a repercussão geral da controvérsia atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão com base na legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Ao apreciar o ARE 722.421 (Tema n. 799/RG), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: ‘A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.’ 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.472.207-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2024).



    “REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA ANTECIPADA – REVOGAÇÃO – DEVOLUÇÃO – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 722.421/MG, assentou a inexistência de repercussão geral do tema relativo à devolução de benefício previdenciário recebido em decorrência de antecipação de tutela posteriormente revogada, por se tratar de matéria infraconstitucional. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE n. 1.152.302-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora